Tribunal: TCU
Processo: 046.115/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 443/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 046.115/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Akiko Ohsato (XXX.933.877-XX); Alcione Pacheco Soares (XXX.951.000-XX); Andre Luis Borges de Freitas (XXX.090.218-XX); Cristian Bezerra Pereira (XXX.142.382-XX); Daniela Cossettin Costa Beber (XXX.839.999-XX); Diane Rodrigues Ferreira (XXX.563.498-XX); Ellyanderson Pio da Silva (XXX.687.216-XX); Emmanuel de Aguiar Carvalho Lima (XXX.910.373-XX); Fabiola Pires do Monte Lima (XXX.086.159-XX); Fernanda Guedelha Ferreira (XXX.754.384-XX); Gildete Maria Mendes Paiva (XXX.713.215-XX); Glaucia Cristina Faragacci Guedes (XXX.486.698-XX); Iliria Araujo Domingues (XXX.580.238-XX); Joao Alberto Ferrareze Junior (XXX.586.810-XX); Julio Cezar Ferri (XXX.463.309-XX); Licio Fabio de Freitas Leal (XXX.690.157-XX); Lucas Nasz Sant Anna (XXX.337.858-XX); Ramiro Medeiros Yamaguti (XXX.041.628-XX); Ricardo Lima (XXX.534.927-XX); William Brandao (XXX.115.938-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.